Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-61.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DO RETP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VANTAGENS INCORPORADAS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. A base de cálculo do RETP deve considerar as vantagens incorporadas aos vencimentos do servidor, conforme previsão legal. A exclusão dessas parcelas por meio de ato administrativo

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DO RETP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VANTAGENS INCORPORADAS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. A base de cálculo do RETP deve considerar as vantagens incorporadas aos vencimentos do servidor, conforme previsão legal. A exclusão dessas parcelas por meio de ato administrativo infralegal (Portaria PM-1-4/02/11) configura afronta ao princípio da legalidade, à irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido, sendo, portanto, inadmissível. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.